Tribunal: TJMT
Processo: 0001375-23.2015.8.11.0036
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001375-23.2015.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCILENE AMANCIO RODRIGUES - CPF: 016.521.181-44 (AGRAVADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), LUCILENE AMANCIO RODRIGUES - CPF: 016.521.181-44 (AGRAVANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E DÉBITO DA CONSUMIDORA DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1- Diante da juntada de documentos capazes de demonstrar a contratação do plano de telefonia pela Recorrida, quais sejam: as telas do sistema de computadores, aliadas ao áudio e a prova do pagamento de faturas antigas -
, a consumidora deve ser responsabilizada pelo pagamento da dívida. Reforma da sentença quanto à declaração de inexistência do débito e, de conseguinte, quanto ao dever de indenizar.

2- Ainda que a mera juntada de foto da tela de computador (
print screen
) não seja capaz de comprovar a contratação dos serviços, neste caso, a reforma da sentença não se baseou em prova unilateral, conforme sustenta a Agravante. O
print
da tela do sistema interno da empresa Recorrida foi valorado juntamente com outras provas, inclusive a comprovação de que a Recorrida efetuou o pagamento de diversas faturas anteriores.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0001375-23.2015.8.11.0036

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Lucilene Amâncio Rodrigues
, em razão de decisão monocrática que proveu o Recurso de Apelação interposto
pela empresa
Telefônica Brasil S.A.

A Recorrente alega que a decisão unipessoal erece reforma, haja vista que está fundamentada em provas produzidas unilateralmente pela Agravada.

Ainda se insurge quanto ao termo inicial dos juros fixados pelo Julgador singular e requer a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença singular.

Ao final, requer o provimento do Agravo para manter a condenação da Recorrida, bem como para que os juros sejam fixados desde o evento danoso e majorados os honorários para percentual condizente com o trabalho desenvolvido por seu advogado, sugerindo o equivalente a 20% (vinte por cento) da condenação.

Contrarrazões no Id. 30130999.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020